Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo de Origem determinou a expedição de duas requisições de precatório, uma em face do Distrito Federal no valor de R$ 66.909,31 (id 10367043) e outra do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV - no montante de R$ 11.184,34 (id 10367050). Contudo, houve a autuação conjunta das requisições neste precatório no PJe (0715174-75.2019.8.07.0000). Assim, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando que realize a distribuição do precatório do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV - no valor de R$ 11.184,34 (id 10367050). Após distribuição do precatório do IPREV, retifiquem-se os presentes autos, alterando o valor total deste precatório no PJe para R$ 66.909,31. Sem prejuízo das determinações acima, dê-se nova vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, tomar ciência de todo o andamento processual e apresentar a planilha de cálculos da preferência constitucional deferida, levando-se em consideração apenas o valor da requisição de precatório do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto